Tribunal: TJDFT
Processo: 0042277-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042277-06.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARLENE ANTONIA HELENA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A despeito da concordância de ambas as partes (IDs 24813736 e 25100532) em relação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial de ID 21454039, forçoso reconhecer que pendem de exame duas questões suscitadas pela executante mediante petitório de ID 18525547. Em relação aos descontos da contribuição previdenciária, entendo que a aplicação do art. 40, § 18, da Constituição Federal deve considerar que o pedido da execução é de revisão de proventos, no qual se objetiva o pagamento de diferenças. Daí a necessidade de considerar o valor total dos proventos para a incidência do dispositivo legal colimado. Quanto ao pedido formulado também na petição de ID 18525547, de renúncia do patrono, unicamente para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), à parte do seu crédito referente aos honorários de excedem a 20 (vinte) salários mínimos, tenho que inviável a aplicação de tal raciocínio. A presente execução foi proposta em 31.08.2016, na vigência da Lei 3.624/2005, que estabelece como teto, para a expedição de RPV, 10 (dez) salários mínimos. Em junho de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 729.107/DF, com repercussão geral, no qual se analisou o Tema 792, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Nesses termos, não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência, não sendo o caso dos autos. Assim, a citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. Sobre o assunto, confira-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). Nesse sentido é também o entendimento prevalecente neste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA SOB A ÉGIDE DA LEI N. 3.624/2005. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) LIMITE DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. RE 729107. LEI N. 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. 1. Considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em 23/06/2019, na vigência da Lei n. 3.624/2005, que tinha como teto, para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 10 (dez) salários mínimos, não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, aplicando a norma prevista na Lei n. 6.618/2020. 2. Propriamente, a Lei n. 6.618/2020 não pode ser aplicada a uma situação jurídica que já estava jungida às disposições da norma anterior. Vale consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento do RE 729107 fixou a tese, segundo a qual "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.". 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1317239, 07429752920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO E CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. 1. O magistrado de primeira instância pode realizar o controle difuso da constitucionalidade das normas no caso concreto, sendo admitida a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei distrital. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 3. A expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do requerimento de cumprimento de sentença, devendo ser mantida incólume a decisão, ao aplicar o teto estabelecido na Lei Distrital 3.624/2005. Não há que se falar em incidência da Lei Distrital 6.618/2020, posterior ao requerimento de execução contra a Fazenda Pública. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1315201, 07435876420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em virtude da impossibilidade de se retroagir a situações pretéritas, deve-se aplicar o regramento e o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, qual seja, 10 (dez) salários mínimos. Por tais fundamentos, indefiro os pedidos. Preclusa a decisão, determino a expedição dos respectivos requisitórios, conforme a planilha elaborada pela Contadoria de ID 21454039, com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina a requerente, observada a renúncia referente à verba honorária sucumbencial que excede a 10 (dez) salários mínimos. Após, remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador